Tribunal: STF
Processo: ARE 1263857
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL. COTAS DO ADICIONAL DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO – CDE. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA E RESTITUIÇÃO DE VALORES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos por RGE Sul Distribuidora de Energia S/A e pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o julgado da Quinta Turma Recursal do Rio Grande do Sul no Recurso Cível n. 5007817-89.2017.4.04.7112/RS, nos termos do voto proferido pelo Relator, Juiz Federal Giovani Bigolin:
    “Em face do exposto, o voto é no sentido de negar provimento aos recursos, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos. A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Isso porque o artigo 46 da Lei 9.099/1995 dispensa a fundamentação do acórdão. Com isso, nos pedidos de uniformização de jurisprudência não há qualquer exigência de que a matéria tenha sido prequestionada. Para o recebimento de Recurso Extraordinário, igualmente, não se há de exigir, tendo em vista a expressa dispensa pela lei de regência dos Juizados Especiais. Já o prequestionamento da matéria infraconstitucional é desnecessário diante da Súmula 203 do STJ, que veda o manejo de recurso especial no âmbito dos Juizados. Nada obstante, ficam expressamente prequestionados todos os dispositivos constitucionais indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal. Eventuais embargos para rediscussão de questões decididas ou para fins de prequestionamento poderão ser considerados protelatórios. Importa destacar que o magistrado não está obrigado a refutar cada argumento/tese lançados pela parte, mas a fundamentar a decisão adotada: ‘Não está o Julgador obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas, tampouco a refutar um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no RMS 18.110/AL).’ (STJ, 1ª Seção, AEERES 874.729, Rel. Min. Arnaldo Estes Lima, j. 24/11/2010). Sendo assim, rejeito todas as alegações que não tenham sido expressamente refutadas nos autos, porquanto desnecessária sua análise para chegar à conclusão alcançada. Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Em qualquer das hipóteses, o montante não deverá ser inferior ao valor máximo previsto na tabela da Justiça Federal para a remuneração dos Advogados Dativos nomeados como auxiliares no âmbito dos JEFs (ResoluçãoCJF 305/2014, Tabela IV). Na hipótese de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade da condenação sucumbencial fica suspensa em relação à parte autora. Sem condenação do ente público em custas, conforme o inciso I do art. 4º da Lei 9.289/1996. Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos” (fls. 20-21, e-doc. 15). 
    Os embargos de declaração opostos pelo recorrido foram acolhidos para “determinar que a devolução dos valores de tarifas pagos a maior pela parte embargante, reconhecidos como ilegais pela sentença confirmada por esta Turma Recursal, seja feita na forma de compensação com futuros encargos decorrentes do consumo de energia elétrica da unidade consumidora nº 2404195-5 de titularidade do embargante” (fl. 2, e-doc. 22).
    Os embargos de declaração opostos pela ANEEL foram rejeitados (e-doc. 33).
    2. No recurso extraordinário, RGE Sul Distribuidora de Energia S/A alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 37 da Constituição da República ao argumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato (e-doc. 28).
    3. No recurso extraordinário, a ANEEL alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XXXV, LIX e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República por negativa de prestação jurisdicional e aponta ofensa ao art. 2º, à al. b do inc. XII do art. 21 e ao art. 175 da Constituição da República, ao argumento de ser de “competência exclusiva da União a exploração dos serviços de distribuição de energia elétrica” (fl. 8, e-doc. 39).
    4. Os recursos extraordinários foram inadmitidos por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 43).
    5. No agravo, RGE Sul Distribuidora de Energia S/A sustenta que “a decisão recorrida, ao referir que a inclusão ou alteração das finalidades da CDE deveria se dar por meio legal, equiparou o encargo social em testilha com um tributo, eis que apenas tributos são atingidos pela limitação constante do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 47).
    Argumenta que “o acórdão, ao condenar a RGE Sul a devolver os valores recebidos a título de CDE, acabou por violar o artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe acerca do direito do contratado ter as condições de sua contratação mantidas equilibradas do ponto de vista econômico-financeiro” (fls. 6-7, e-doc. 47).
    Assinala que “a decisão recorrida ignorou o artigo 21 da Constituição Federal, que estabelece a competência da União para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços públicos de energia elétrica e o artigo 22, inciso IV, no mesmo sentido, que garante a competência privativa da União para legislar sobre energia” (fl. 7, e-doc. 47).
    Assevera “absolutamente ilegítima, portanto, a determinação da devolução de valores a ser realizada de forma diversa daquela que imposta pelo Poder Concedente. Apenas a União Federal, mediante sua atuação legislativa ou executiva, pode determinar a forma de prestação do serviço público de energia elétrica” (fl. 7, e-doc. 47). 
    6. No agravo, a ANEEL salienta que, “ao negar provimento aos embargos declaratórios, interpostos, a C.ª Turma do E. TRF da 4ª Região, restou por violar, além dos dispositivos legais, o disposto no art. 5º, XXXV (princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário), LIV (princípio do devido processo legal) e LV (princípios do contraditório e da ampla defesa), bem como o art. 93, IX (fundamentação dos atos decisórios, sob pena de nulidade) todos da Constituição” (fl. 5, e-doc. 49).
    Ressalta que “a Lei definiu tão-somente as linhas gerais da revisão tarifária, atribuindo ao poder concedente, na figura da ANEEL (art. 3º, caput, da Lei nº 9.427/1996), competência exclusiva e ampla discricionariedade técnica para promover o processo de revisão, no qual se garantisse o equilíbrio econômico-financeiro e a apropriação de parte dos ganhos de eficiência empresarial e competitividade, tendo como escopo a modicidade tarifária. Coube, então, aos contratos de concessão estabelecer os parâmetros desse instrumento, sinalizando claramente aos possíveis investidores os princípios que norteariam a política tarifária” (fls. 5-6, e-doc. 49). 
    Pondera que “o v. acordão entendeu que algumas das finalidades de alocação dos recursos da CDE previstas nos Decretos nº 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014 seriam inconstitucionais por ofenderem ao art. 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal, por supostamente terem invadido matéria que a Constituição reservou à lei (política tarifária) (…) os referidos Decretos não são autônomos, mas foram editadas visando a finalidade de modicidade tarifária, com fundamento no art. 13, IV da Lei 10.738/2002, com a redação que lhe deu da Lei 12.783/2013” (fl. 6, e-doc. 49). 
    Acrescenta que “as finalidades trazidas no Decreto nº 7.945/2013 (…) são medidas visando atingir a finalidade da modicidade tarifária eis que, caso não suportadas pela CDE, tal como foi prevista, os custos de tais implicações diretamente impactantes no consumo de energia, seriam imediatamente repassadas aos consumidores das referidas concessionárias” (fl. 7, e-doc. 49). 
    Argumenta que, “nos termos do Decreto n. 7.891, de 23 de janeiro de 2013, a CDE, além da subvenção ao consumidor da Subclasse Residencial Baixa Renda, passou prover recursos às distribuidoras para garantir a redução equilibrada das tarifas provida pela MP nº 579/2012 e os descontos tarifários concedidos aos seguintes usuários do serviço de distribuição de energia elétrica” (fl. 9, e-doc. 49). 
    Ressalta que “os repasses de recursos da CDE em atendimento aos Decretos 7.945/2013, 8.203/2014 e 8.221/2014, que foram destinados exclusivamente à cobertura de custos de energia no mercado cativo, serão arcados apenas pelos consumidores cativos, mediante cobrança de encargo da CDE na Tarifa de Energia, conforme regulamentação, não impactando os consumidores do mercado livre” (fl. 10, e-doc. 49). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste às agravantes.
    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
    9. Também não procedem os argumentos da agravante quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, LIX e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    10. A Turma Recursal de origem confirmou sentença do juiz da Segunda Vara Federal de Canoas/RS pela qual se determinou “à ANEEL que recalcule, a partir de março de 2015 (Resolução nº 1.857/2015), para efeito de determinação da tarifa de energia elétrica devida pelo autor, a cota da Conta de Desenvolvimento Energético, resultante da exclusão dos mencionados custos e informe o novo valor à concessionária de energia contratada pelas autoras, que deverá observar esse cálculo na emissão das faturas vindouras”, e se condenou “a ré RGE SUL à devolução na forma simples dos valores pagos indevidamente em decorrência da Resolução Homologatória nº 1.857/2015, em relação às finalidades ora reconhecidas como ilegais, atualizados de acordo com os critérios indicados na fundamentação e respeitada a prescrição quinquenal. A devolução deverá ser feita na forma de compensação dos valores de tarifas pagos a maior pelo Autor com futuros encargos decorrentes do consumo de energia elétrica“ (fls. 17-18, e-doc. 7).
    O exame das pretensões das agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal demandaria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.438/2002, 10.762/2003, 12.783/2013 e 12.839/2013 e Decretos ns. 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 846.830-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito do Consumidor. Energia elétrica. Tarifa diferenciada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 921.057-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.12.2015).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REAJUSTE DO VALOR DA TARIFA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.5.2011. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. O Tribunal de origem reconheceu a existência de vínculo contratual entre a concessionária de serviço público e o consumidor, caracterizando relação de consumo. Assim, não há falar em deslocamento de competência para Justiça Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 711.242-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.10.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Tarifa diferenciada de energia elétrica. Análise de normas infralegais. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 722.739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil. Consumidor. Tarifa de energia elétrica. Cobrança indevida. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 671.123-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.10.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.
    11. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora